Tribunal: TJSP
Processo: 2199932-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 40.000,00, arcando cada parte com 50% do valor – Decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não preenchidos os requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada" – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO